Tribunal: STF
Processo: HC 206422
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.867.875/RS, submetido à Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Fabrício foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro (ar. 213, caput, c/c art. 226, inciso I, ambos do Código Penal) e coação no curso do processo, por duas vezes (art. 344 do CP), enquanto que o paciente Joscelito foi condenado a 10 anos de reclusão, também em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, c/c art. 226, inciso I, ambos do CP). 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo do paciente Fabrício apenas para declarar a extinção da sua punibilidade em relação ao crime de coação no curso do processo. O julgado foi assim ementado (Doc. 20, fl. 4):
    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO MAJORADO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FATOS II E III - CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RÉU F.L.R.. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. 
    Transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do Art. 109, V, do Código Penal, resta configurada a extinção da punibilidade do réu pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do em relação aos crimes de coação no curso do processo (Fatos II e III). 
    FATO I - CRIME DE ESTUPRO. RÉUS F.L.R. E J.D.K.. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
    Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de estupro imputado aos acusados, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos, de onde se destacam os relatos prestados pela vítima, os quais estão em consonância entre si e com os demais subsídios factuais carreados aos autos, sendo, pois, merecedores de credibilidade, e, assim, dão sustentação à manutenção da sentença condenatória.
    DOSIMETRIA DA PENA 
    Mantidas as penas -base aplicadas na sentença, 08 anos acima do mínimo legal, em face da valoração negativa das vetoriais circunstâncias e consequências do crime, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime. Penas definitivas fixadas em 10 anos de reclusão. 
    DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU F.L.R. PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (FATOS II E III). APELAÇÕES DEFENSIVAS PROVIDAS, EM PARTE. 
    Buscando a revisão da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 20, fls. 194-198), em decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 20, fl. 230):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 213 DO CP E 156 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 59 DO CP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
    Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime não são concretos e não transbordam daqueles ínsitos ao crime em comento. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena-base, com exclusão das referidas circunstâncias judiciais.
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, registrou o ato impugnado (Doc. 22, fl. 6): 
    De outra parte, com relação ao item 2 (contrariedade ao art. 59 do CP), a insurgência, embora admissível, é manifestamente improcedente, pois, ao contrário do alegado, os elementos sopesados para a negativação das circunstâncias e consequências do crime são concretos e transbordam aqueles ínsitos ao crime em comento. 
    Ora, a conclusão de que os réus sentaram no rosto da vítima (por diversas vezes) no iter criminis implica a prática de conduta criminosa mais grave do aquela prevista no tipo. 
    No tocante às consequências do crime, convém destacar a informação estabelecida em laudo e constante da sentença (fl. 1.845 - grifo nosso): 
    [...] 
    A psicóloga/psicanalista M H R, após sessões onde a vítima relatou os fatos ocorridos, emitiu o Laudo Psicológico das fls. 349/350, com o seguinte teor: "A partir de traços psíquicos e da dinâmica clínica concluímos que a paciente foi vítima de crime de violência sexual, encontrando-se com quadro de Transtorno do Estresse Pós -traumático (F43.1)". 
    [...] 
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis aos pacientes os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. 
    Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, o relato de que os réus sentaram no rosto da vítima, por diversas vezes, durante a prática delituosa, impedindo que ela gritasse para pedir ajuda ou oferecesse resistência, e o quadro de Transtorno do Estresse Pós-Traumático desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão.
    Desse modo, as instâncias ordinárias, ao declinar quadro relativamente desfavorável aos pacientes, atenderam adequadamente aos requisitos de legalidade. 
    Em suma, a fixação da pena-base em 8 anos de reclusão, ante a variação de 6 a 10 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente